Tribunal: CARF
Processo: 11020.002117/2006-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.002117/2006-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.021 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/1999 a 31/01/2004
INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPEDIMENTO.
A autoridade Administrativa está impedida de dar interpretação ampliativa ou
alargar o alcance de decisão proferida pelo Poder Judiciário para assegurar
direitos não reconhecidos na tutela jurisdicional.
PRAZO PRESCRICIONAL. INDÉBITO.
O prazo prescricional para o pedido de repetição de indébito junto à
Administração Tributária é de 10 anos contados do fato gerador, para pedidos
protocolizados anteriormente a 9 de junho de 2005 (data de entrada em
vigência da Lei Complementar n o 118, de 9 de fevereiro de 2005). RE
566.621/RS com repercussão geral. Art. 62a do RICARF.
A restituição/compensação de tributos recolhidos indevidamente é de 5 anos
contados da data do trânsito em julgado da sentença judicial que reconheceu o
direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.002117/2006-18
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.021 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002117/2006-18

Relatório
Por bem resumir os fatos ocorridos no presente processo, adoto como parte do meu
relato o relatório do acórdão no 10-37.450, da 2a Turma da DRJ/POA, proferido na data de 22 de
março de 2012:
Trata o presente processo de análise e acompanhamento de DCOMPs transmitidas pela
contribuinte, que pretendia a compensação de valores credores de PIS e de COFINS
decorrentes de ação judicial (Mandado de Segurança no 1999.71.07.004040-) com
trânsito em julgado (pleiteava que o Fisco se abstivesse da exigência de PIS e de
COFINS com base de cálculo que contivesse qualquer outra espécie de receita
apurada, além do faturamento; que a empresa pudesse pagar a COFINS sem o
aumento de 1%; a declaração de inconstitucionalidade do art. 3o e seu § 1o, bem como
do inciso I do § 2o do art. 8o, ambos da Lei no 9.718, de 1998), com débitos de tributos
administrados pela RFB.
A DRF de origem anexou planilhas de cálculos e proferiu Despacho Decisório de
22/03/2007. Nele entendeu que:
Tendo em vista a ação judicial ter natureza meramente declaratória, os
pagamentos indevidos submetem-se ao prazo prescricional do inciso I do art.
168 do Código Tributário Nacional. Ou seja, somente podem ser utilizados os
pagamentos dos cinco anos anteriores à data de entrega da Declaração de
Compensação. Por isso, as planilhas de fls. 214 e 215 somente abriga
pagamentos efetuados a partir de 29/03/2001, uma vez que a data da
transmissão da primeira Declaração de Compensação com a utilização deste
crédito judicial é de 29/03/2006.
Homologou a compensação dos débitos constantes nas declarações de compensação
vinculadas ao Mandado de Segurança no 1999.71.07.004040-0 até o limite do crédito
reconhecido, observado o prazo legal admissível de cinco anos, para utilização do
direito creditório, contado a partir da data do pagamento indevido.
Cientificada a empresa apresentou manifestação de inconformidade onde inicialmente
descreve os fatos, argumentando, a seguir e em síntese, que:
• o prazo mencionado no art. 168, I, do CTN, para a hipótese de pagamento indevido
(art. 165, I, do CTN), tem como dia inicial para a contagem do prazo
prescricional/decadencial do direito do contribuinte pleitear a restituição do indébito, a
data em que foram realizados os pagamentos indevidos. A partir daí, deve o contribuinte
promover a ação necessária ao reconhecimento de seu direito no prazo máximo de cinco
anos, sob pena de vê-lo fulminado pela prescrição;
• a empresa, atenta a esta norma jurídica, ingressou, tempestivamente, com a ação de
mandado de segurança, que tramitou na Justiça Federal (no 1999.71.07.004040-0).
Nesta ação restou assegurado o direito da empresa de efetuar o pagamento do PIS e da
COFINS apenas com base no seu faturamento. Também declarou-se o direito à
compensação dos valores indevidamente recolhidos a este título, a partir da edição de
norma inconstitucional;
• a demanda foi proposta em 12/08/1999, portanto no mesmo ano em que publicada a lei
tida por inconstitucional. Não há como imputar-se inércia à empresa que possa ensejar a
decretação da decadência ou da prescrição;
• a decisão judicial proferida nos autos da ação em mandado de segurança no
1999.71.07.004040-0 transitou em julgado em 06/02/2006. Assim, as DCOMPs foram
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.021 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002117/2006-18

apresentadas dentro do prazo fixado pelo CTN. Observa que o art. 170-A do CTN
proíbe a realização de compensação antes do trânsito em julgado da ação. Ademais, o
mandado de segurança foi ajuizado antes da publicação da LC no 118, de 2005, sendo
aplicável o prazo prescricional de dez anos, conforme jurisprudência do STJ.
Espera seja acolhida e provida a sua manifestação de inconformidade, com vista a
afastar a preambular de prescrição, reconhecendo-se, por conseqüência, o direito da
empresa à integralidade do crédito discriminado nas DCOMPs.
No acórdão do qual foi extraído o relatório acima, foi julgada a manifestação de
inconformidade procedente em parte, de maneira a reconhecer o direito creditório relativamente
aos pagamentos realizados para PAs entre 07/1999 e 02/2001, recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
MANDADO DE SEGURANÇA. NATUREZA DECLARATÓRIA. EFICÁCIA
EXECUTIVA.
O atual estágio do sistema do processo civil brasileiro não permite a alegação de
que sentenças declaratórias não gozam de eficácia executiva, donde, no campo
tributário, além das ações condenatórias, têm eficácia executiva as sentenças de
procedência das ações declaratórias e mandamentais ajuizadas após ocorrida a
violação ao direito.
DECADÊNCIA.
Como o writ alcança somente as prestações atuais e futuras, apenas os
consectários inseridos entre a data da impetração e do efetivo cumprimento da
ordem se aproveitam da força mandamental e da eficácia executiva.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Devidamente cientificada da decisão acima referida a recorrente apresentou
tempestivamente seu recurso voluntário, onde repisa os argumentos trazidos em manifestação de
inconformidade e requer a reforma da decisão recorrida.
Passo seguinte o processo foi encaminhado a esse E. Conselho e distribuído para
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma
motivo pelo qual passa a ser analisado.
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.021 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002117/2006-18

O objeto do presente processo gravita sobre a possibilidade de o provimento
judicial obtido pela recorrente em Mandado de Segurança no 1999.71.07.004040-0, transitado em
julgado em 06/02/2006, teria o efeito de permitir ao contribuinte pleitear a restituição do indébito
tributário, vinculando declarações de compensação ao referido direito creditório.
Não obstante, a questão ainda reflete na forma de contagem do prazo decadencial,
tendo a decisão recorrida mantido os fundamentos do despacho decisório para a negativa parcial
do direito pleiteado.
A recorrente por seu turno alega que o prazo para a restituição do indébito, no
presente, deve ser contado a partir da data do trânsito em julgado da decisão judicial que
produziu os efeitos de extinguir o crédito tributário (art. 156, X, CTN), devendo ser afastada a
aplicação do art. 168, I do CTN.
Com relação à inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo das
contribuições estabelecidas pela Lei no 9.718/98, termos que a matéria é pacífica na
jurisprudência, tanto administrativa quando judicial.
No presente caso a recorrente era detentora de medida judicial, transitada em
julgado, que lhe garantiu o direito à restituição do indébito, causado por norma declarada
inconstitucional.
É certo que para pleitear a restituição do indébito, exista um provimento
constitutivo de direito, e todo provimento constitutivo, traz em si, implícito, um provimento de
natureza declaratória, pois que a partir do reconhecimento da existência de relação jurídica que
obrigue ao pagamento de tributo, é que será edificado o provimento constitutivo do direito do
autor à restituição do indébito.
Desta forma, o provimento judicial obtido pela recorrente no MS
1999.71.07.004040-0, era necessário para o pedido de repetição de indébito, este sim de cunho
constitutivo de direito. Nesse sentido, tenho que não seria possível, no caso presente, fundir as
pretensões declaratórias e constitutivas em um só procedimento (o de restituição), antes que se
tivesse esgotada a ação judicial, que concedeu ao contribuinte a parte do provimento que
necessitava para exercitar o direito ao indébito tributário.
No que diz respeito ao tema da decisão judicial, entendo que a Administração não
pode modifica-la, mormente aquelas transitadas em julgado em sede de Recurso Extraordinário
proferida pelo Supremo Tribunal Federal, como a do presente caso. Trata-se de princípio
constitucional estabelecido no art. 5o, XXXVI, da CF. Pois bem. Se a Constituição veda que lei
altere coisa julgada, muito mais uma decisão administrativa.
Assim, entendo que não deve ser afastada a decisão judicial em favor da
recorrente que garantiu o direito de rever o indébito recolhido em virtude da declaração de
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo estabelecido pelo art. 3o, da Lei no
9.718/98, à recorrente, decisão essa que da sustentação aos seus pedidos de restituição e
compensação.
Quanto à decadência do direito creditório pleiteado, entendo assistir razão ao
pleito da contribuinte recorrente.
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.021 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002117/2006-18

O reconhecimento do direito creditório da recorrente, foi garantido na decisão
recorrida, aos pagamentos indevidos efetuados entre a dada de autuação do mandado de
segurança e do transito em julgado da decisão, pois tal decisão alcançaria somente as prestações
atuais e as futuras.
Assim, os pagamentos indevidos efetuados no período de 01/02/1999 a
09/06/1999, não foram reconhecidos, uma vez que anteriores à data de distribuição do mandado
de segurança.
No presente caso, dois prazos devem ser avaliados, o prazo que corre do indébito
até a propositura da ação judicial e o prazo que começa a correr depois do transito em julgado
favorável.
Quanto ao prazo de cinco anos que corre após o transito em julgado não há
problema, uma vez que a sentença transitou em julgado em 06/02/2006, as DCOMPs foram
transmitidas entre 29/03/2006 e 18/07/2006, portanto, dentro do prazo decadencial.
Contudo, no que tange ao transcurso do lustro temporal contado da data do
indébito até a data da propositura da ação judicial, devemos analisar a questão utilizando outras
bases.
A trilha que deve ser percorrida no presente caso decorre da jurisprudência do
STF, estabelecida no julgamento do RE 566.621/RS, com repercussão geral, em que o Supremo
reconheceu a aplicabilidade dos 10 anos contados da data do fato gerador para os pedidos de
restituição protocolados antes da data da vigência da LC no 118/2005, o que se aplica ao presente
caso, e por disposição expressa do RICARF (art. 62-A), é de observância obrigatória.
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO
RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO –
VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA
DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO
OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR
DE 9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a
orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era
de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos
arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se
autoproclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de
10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei
supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos
Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como
qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A
aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da
norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após
a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não
apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.021 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002117/2006-18

necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil,
pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na
maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata
de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a
inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a
aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da
vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art.
543B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados.
Recurso extraordinário desprovido.
Assim sendo, coaduno com o entendimento de que o início da contagem do prazo
decadencial para pleitear o indébito, para o caso em que o contribuinte era titular de ação judicial
que visava o reconhecimento de inexigibilidade de obrigação tributária, se dá no trânsito em
julgado da decisão judicial, nos termos do inciso X, do art. 156, do CTN, devendo ainda ser
observada a forma de contagem de prazo decadencial estabelecida no julgado do STF acima
mencionado.
Ante ao exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, para
afastar a decadência do direito da recorrente pleitear a restituição do indébito e determinar o
retorno dos autos para a origem proceder à análise da existência, suficiência e legitimidade dos
créditos do contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital